Tribunal: TJBA
Processo: 0502252-85.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502252-85.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SANDOVAL ALVES SOBRINHO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MIRANGABA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO, POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL NR-16, ANEXO 3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E, ARTS. 7º INCISO XXIII E ART. 39, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos
de declaração opostos pelo município de Mirangaba contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o direito do servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao adicional de periculosidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao aplicar, de forma subsidiária, a legislação federal e normas do Ministério do Trabalho à ausência de regulamentação municipal sobre adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação supletiva da Lei nº 8.112/90, da Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e dos arts. 7º, XXIII, e 39 da CF/1988, em consonância com o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7).

5. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações ou dispositivos invocados pelas partes, desde que um dos fundamentos adotados seja suficiente para embasar a decisão.

7. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"
1. Não se acolhem embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de regulamentação municipal justifica a aplicação supletiva da legislação federal e de normas do Ministério do Trabalho para fins de concessão de adicional de periculosidade a servidor público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.112/1990; Portaria nº 3.214/1978, NR 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido n
a

A
pelação Cível
,
em que é embargante

MUNICIPIO DE MIRANGABA
e embargado
SANDOVAL ALVES SOBRINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.